Tribunal: TJMT
Processo: 1013968-45.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013968-45.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE VALVERDE DA COSTA - CPF: 361.925.891-00 (RECORRENTE), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), NEILA APARECIDA FERREIRA DE BRITTO - CPF: 378.834.531-49 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE E NÃO CONTA BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de consumidor para: (i) declarar a inexistência de débito referente a tarifas bancárias e determinar a cessação de descontos mensais em conta vinculada a benefício previdenciário; (ii) condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 12.573,94), com juros e correção monetária; e (iii) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A sentença também reconheceu a natureza de conta benefício e a ilegalidade das cobranças tarifárias, aplicando-se a Resolução BACEN nº 3.402/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de menção expressa ao nome de um dos autores no recurso implica preclusão; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória está prescrita; e (iii) determinar se os descontos realizados pela instituição financeira eram ilegais por se tratar de conta benefício ou se eram legítimos por decorrerem da utilização regular de conta corrente com contratação de serviços adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de menção expressa, nas razões recursais do recurso inominado do nome do autor beneficiado na sentença não impede o conhecimento do recurso, quando, pelas razões recursais, resta evidente a impugnação do decisum que o favoreceu, inexigível no art. 42 da Lei 9.099/95, sendo incabível o reconhecimento de preclusão.

4.

A tese de prescrição trienal não se aplica ao caso, pois os descontos discutidos decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, sendo o prazo prescricional contado do último desconto indevido, não da contratação originária.

5.

A análise dos extratos bancários demonstra que a conta utilizada pelo autor possui características de conta corrente, e não de conta exclusivamente destinada ao recebimento de benefício previdenciário, haja vista a contratação de empréstimos, cartões de crédito, seguros e utilização de limite de crédito.

6.

A cobrança de tarifas em conta corrente com movimentações diversas e contratação voluntária de serviços bancários é legítima, não havendo prática abusiva ou ilícita que justifique indenização por danos materiais ou morais.

7.

Configura-se violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire contra factum proprium
a tentativa de descaracterizar a conta corrente como benefício após anos de utilização ampla e consciente de seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A menção incompleta ao nome da parte recorrida, em face ao disposto no art. 42 da Lei 9.099/95, não impede o conhecimento do recurso quando a impugnação ao julgado é clara e direcionada.

2.

Em relação jurídica de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início no último evento danoso, e não na data da contratação.

3.

A conta bancária com movimentação ampla, contratação de produtos e serviços financeiros caracteriza-se como conta corrente, autorizando a cobrança de tarifas.

4.

Não há ilicitude na cobrança de tarifas em conta corrente regularmente utilizada, afastando o dever de restituição e indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013968-45.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Cáceres

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

José Valverde da Costa

Neila Aparecida Ferreira de Britto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:

DECLARAR
a inexistência do débito e a cessação dos descontos em relação a parte JOSE VALVERDE DA COSTA, referente as tarifas discutidas nos autos;

CONDENAR
a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente,
em dobro, ao autor JOSE VALVERDE DA COSTA
, totalizando R$ 12.573,94 (doze mil, quinhentos e setenta e três reais, noventa e quatro centavos), com incidência de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do CC, bom como correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais,
ao autor JOSE VALVERDE DA COSTA
, com incidência de juros de mora a partir
da citação
, nos termos do art. 405 do CC, e correção monetária a partir da data do
arbitramento
, conforme Súmula 362 do STJ.

Considerando não haver convenção em contrato da taxa de juros e índice de correção monetária, fixo para os juros de mora a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
conforme art. 406, § 1º, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em relação à correção monetária, fixo o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do CC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”.

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO NAS CONTRARRAZÕES

Colendos Pares,

A autora, em suas contrarrazões, suscita preclusão em relação ao autor José Valverde da Costa, sob o argumento de que o recurso do Banco não o menciona expressamente, mas sim apenas a autora Neila Aparecida Ferreira de Britto.

É certo que a sentença condenou o Banco exclusivamente em relação a José Valverde da Costa, não houve condenação da instituição financeira em favor de Neila Aparecida Ferreira de Britto.

No entanto, a senhora Neila Aparecida Ferreira de Britto integra o polo ativo da ação juntamente com José Valverde da Costa. A menção apenas do nome desta última nas razões do recurso, a meu sentir, tem a finalidade de identificar os autos.

Deve ser ressaltado que a Lei 9.099/95, no art. 42 que trata do recurso, não exige que sejam mencionados os nomes dos recorrentes e dos recorridos, pois a referida norma dispõe:
“Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”.

E, nas razões do recurso está evidente que o Recorrente impugna a condenação em favor de José Valverde. Não se verifica, portanto, ausência de interesse ou preclusão para recorrer, não comprometendo o conhecimento do recurso inominado.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

O banco recorrente alega que a pretensão indenizatória estaria prescrita, sustenta a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, sob o argumento de que a relação jurídica teve origem em 2012 e a ação foi proposta apenas em 2024.

Não merece prosperar a arguição.

A hipótese dos autos não trata de simples reparação extracontratual sujeita ao prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil, mas sim de relação jurídica continuada e sucessiva, com descontos efetuados mensalmente no benefício previdenciário do autor.

Nesse contexto, aplicase a regra da prescrição de trato sucessivo, em que o prazo tem como marco inicial a data do último desconto indevido, não a data da contratação originária.

Dessa forma, não se verifica prescrição da pretensão autoral, considerando que o autor ajuizou a presente ação antes do transcurso do triênio contado do último evento danoso.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Verifico que a discussão entre as partes é sobre legitimidade da cobrança das tarifas e acerca da natureza da conta contratada pela parte Autora, se possui natureza de conta benefício ou conta corrente.

Importante registrar que o autor fez questão de destacar em sua petição inicial

Da análise dos autos, ao contrário das alegações dos Reclamantes, no sentido de que a conta bancária é utilizada exclusivamente para o recebimento do benefício previdenciário, da análise do extrato juntado, verifico que há evidencias de que a conta era utilizada também para outras finalidades, como por exemplo, para contratação de empréstimo pessoal, cartão de crédito, limite de crédito e seguro de vida e previdência, fato de descaracteriza a natureza de conta salário, conforme abaixo se vê:

No extrato acima é possível verificar que o consumidor utilizou dos serviços de EMPRESTIMO PESSOAL, conforme desconto lançado a título de “Parc Cred Pess”, CARTÃO DE CRÉDITO, conforme lançado a título de “Cart cred anuid”, LIMITE DE CRÉDITO, por meio do desconto “IOF Util Limite”, VIDA E PREVIDENCIA, conforme o débito nominado “Vida e Previd” o que descaracteriza a natureza de conta benefício.

Importante destacar que isso ocorreu durante toda a relação contratual, conforme se vê dos extratos bancários anexados pelo próprio autor:

Em que pese a instituição financeira não ter acostado o contrato de abertura de conta celebrado entre as partes, pela utilização que consta nos extratos juntados é possível verificar que se trata de conta corrente e não conta benefício.

Cabe esclarecer que a conta benefício é isenta de cobrança de tarifas, pois a única movimentação possível é de transferência do valor recebido pelo benefício previdenciário para a conta de depósito (conta corrente), conforme se infere do artigo 2° da Resolução n. 3402/2006:

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil.

Logo, se o autor utiliza a referida conta para aquisição de valores por empréstimos pessoais, cartão de crédito, limite de crédito e ainda seguro de vida e previdência, a mencionada conta não é benefício e sim, legitima conta corrente.

Além disso, observase a aplicabilidade do princípio do
venire contra factum propriu
m, que veda o comportamento contraditório no âmbito das relações jurídicas.

No presente caso, não se mostra coerente que o autor, após anos de livre e contínuo uso de serviços não essenciais — como empréstimos e cartão de crédito —, venha a impugnar,
ex post facto
, a própria estrutura contratual e tarifária a que anuíra tacitamente, sob pena de violação à boafé objetiva (art. 422 do CC).

Não se trata de simples relação de Conta Benefício, mas de uma Conta Corrente regularmente operada e usufruída, não podendo o autor repudiála depois de dela extrair sucessivos benefícios e vantagens.

Desta forma, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou provimento
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025